Tribunal: CARF
Processo: 13971.903203/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO IPI - AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA/COOPERATIVAS. SÚMULA 494 DO STJ.
A teor da Súmula 494 do STJ o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
IPI – ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF N. 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N. 124.
A teor da Súmula CARF 124, A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido de IPI é ser, nos termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se enquadrando como tal, para efeitos fiscais, o estabelecimento que confecciona mercadorias constantes da TIPI com a notação “NT”. O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n° 9.363/1996, é condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do imposto.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO.
Somente os insumos que exerçam ação direta sobre o produto em fabricação, ainda que sem integrar o produto final (produtos intermediários), mas com desgaste no processo industrial, representam aquisições passíveis de integrar a base de cálculo do benefício fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do adquirente, ou seja, quando estiver incluído no preço do produto. Contudo, quando o frete for pago a terceiros e o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte do PIS/Pasep e Cofins), com Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a base de cálculo do crédito presumido. O frete só será considerado como integrante do custo de aquisição de insumos (MP, Pl e ME), mediante atendimento das condições acima referidas, explicitadas pela Receita Federal do Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ETAPA RURAL.
A etapa rural, anterior à industrialização propriamente dita, empreendida pela empresa e os respectivos custos são insuscetíveis de integrar a base de cálculo do estímulo fiscal, pois se distinguem de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, conforme expressamente aludido na legislação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da Impugnação, ou da Manifestação de Inconformidade, é o marco para apresentação de provas e alegações com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal, consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.903203/2008-80
ACÓRDÃO
3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO RIOSULENSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO IPI - AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA/COOPERATIVAS.
SÚMULA 494 DO STJ.
A teor da Súmula 494 do STJ o benefício fiscal do ressarcimento do crédito
presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as
matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou
jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
IPI – ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF N. 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N. 124.
A teor da Súmula CARF 124, A produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados"
não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei
no 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido de IPI é
ser, nos termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se
enquadrando como tal, para efeitos fiscais, o estabelecimento que
confecciona mercadorias constantes da TIPI com a notação “NT”. O direito
ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n° 9.363/1996, é
condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do
imposto.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
2
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO.
Somente os insumos que exerçam ação direta sobre o produto em
fabricação, ainda que sem integrar o produto final (produtos
intermediários), mas com desgaste no processo industrial, representam
aquisições passíveis de integrar a base de cálculo do benefício fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do
adquirente, ou seja, quando estiver incluído no preço do produto.
Contudo, quando o frete for pago a terceiros e o transporte for efetuado
por pessoa jurídica (contribuinte do PIS/Pasep e Cofins), com
Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota
fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a base de cálculo do
crédito presumido. O frete só será considerado como integrante do custo
de aquisição de insumos (MP, Pl e ME), mediante atendimento das
condições acima referidas, explicitadas pela Receita Federal do Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ETAPA RURAL.
A etapa rural, anterior à industrialização propriamente dita, empreendida
pela empresa e os respectivos custos são insuscetíveis de integrar a base
de cálculo do estímulo fiscal, pois se distinguem de aquisições de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, conforme
expressamente aludido na legislação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o
oferecimento da Impugnação, ou da Manifestação de Inconformidade, é o
marco para apresentação de provas e alegações com o condão de
modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal, consideradas as
exceções previstas no estatuto processual tributário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, deixando de apreciá-lo no capítulo em que a contribuinte
concorda com a decisão recorrida quanto à desconsideração das transferências entre
estabelecimentos como entradas e saídas. Na parte conhecida, também por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao recurso, para que as entradas de insumos adquiridos de
pessoas físicas e cooperativas integrem o cálculo do crédito presumido de IPI por ela pleiteado,
salvo as aquisições de produtos não tributados (NT), bem como para que as saídas
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
3
correspondentes à devolução das mercadorias adquiridas de pessoas físicas e cooperativas sejam
abatidas das compras com direito a crédito, com a mesma ressalva sobre os produtos NT.
Julgamento iniciado em outubro de 2021.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green – Redatora ad hoc

Participaram do julgamento os conselheiros José Renato Pereira de Deus, Aniello
Miranda Aufiero Júnior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi
Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se crédito básico
(Lei 9.779/99) no período do 4o trimestre de 2003 crédito presumido (Leis 9.363/96 e Lei
10.276/01) de Impostos sobre Produtos Industrializados – IPI no período de 01/2001 a 12/2002 de
Frigorífico
O processo teve início com uma Declaração de Compensação que resultou em um
Procedimento de Fiscalização iniciado em 13.10.2008 e que culminou em um ‘Relatório de
Auditoria Fiscal’ de e-fls. 106 e seguintes.
O Relatório de Auditoria Fiscal é referente aos Pedidos de
Ressarcimento/Declarações de Compensação (PEIUDCOMP) números 06630122423l0304.l.3.0l-
9596 e 07422.40584.29l004.l.3.01-5528, efetuados eletronicamente, relativos aos créditos do IPI
dos períodos de apuração do 4° trimestre de 2003 e do 3° trimestre de 2004, respectivamente.
Resumidamente, os motivos expostos para o deferimento parcial do crédito foram:
Conforme exposto na fundamentação dos critérios relacionados no título “V. DOS
CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO” do relatório fiscal, verificou-se
que o valor do crédito presumido informado pela empresa traz incluso em seu
cálculo operações sem direito ao crédito, tais como: 1) aquisições de pessoa
físicas e cooperativas; 2) compra de mercadorias para revenda; 3) aquisições do
mercado externo; 4) compra de material para uso ou consumo; 5) aquisições de
serviço de transporte por estabelecimento industrial; 6) compra de energia
elétrica; 7) inclusão no valor referente a receita operacional bruta operações de
revenda de mercadorias; 8) receita com venda de produtos não tributados; e, 9)
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
4
não avaliação proporcional dos insumos utilizados indistintamente na fabricação
de produtos tributados e produtos não tributados;
Os créditos básicos glosados são referentes a operações que não se destinavam à
industrialização, tais como: entrada de mercadoria ou bem recebido para
demonstração, compra de bem para o ativo imobilizado e compra de material
para uso ou consumo.
A Recorrente insurge-se, sinteticamente contra:
a) Os critérios de cálculo do crédito presumido, pois entende que não deve haver
segregação entre os insumos aplicados em produtos exportados.
b) O desconto, para fins de crédito, de insumos aplicados em produtos não
tributados, que não seria aplicável ao crédito presumido.
c) O desconto das notas canceladas, pois argumenta que já havia realizado o
desconto.
d) Desconto dos valores em duplicidade, por entender que não houve duplicidade
e) Glosa das transferências entre estabelecimentos, eis que não havia considerados
tais valores.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi declarada a homologação tácita
das compensações transmitidas antes de 14/07/2004, e mantido o despacho decisório quanto ao
direito creditório inicialmente reconhecido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PRESSUPOSTO. DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO. DCTF. ATÉ O
TERCEIRO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DE 2002.
Até o terceiro trimestre-calendário de 2002, o crédito presumido do IPI somente
poderá ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem como ser compensado, após a
entrega, pela pessoa jurídica, do demonstrativo de crédito presumido como
elemento integrante da DCTF do correspondente trimestre-calendário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO “NT”.
Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido de IPI é ser, nos
termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se enquadrando
como tal, para efeitos fiscais, o estabelecimento que confecciona mercadorias
constantes da TIPI com a notação “NT”. O direito ao crédito presumido do IPI,
instituído pela Lei n° 9.363/1996, e condicionado a que os produtos estejam
dentro do campo de incidência do imposto.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETO SOBRE O PRODUTO.
Somente os insumos que exerçam ação direta sobre o produto em fabricação,
ainda que sem integrar o produto final (produtos intermediários), mas com
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
5
desgaste no processo industrial, representam aquisições passíveis de integrar a
base de cálculo do benefício fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do
adquirente, ou seja, quando estiver incluído no preço do produto. Contudo,
quando o frete for pago a terceiros e o transporte for efetuado por pessoa jurídica
(contribuinte do PIS/Pasep e Cofins), com Conhecimento de Transporte vinculado
única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a
base de cálculo do crédito presumido. O frete só será considerado como
integrante do custo de aquisição de insumos (MP, PI e ME), mediante
atendimento das condições acima referidas, explicitadas pela Receita Federal do
Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS.
São glosados os valores referentes a aquisições de insumos de não-contribuintes
do PIS/PASEP e da COFINS pois, conforme a legislação de regência, os insumos
adquiridos devem sofrer o gravame das referidas contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
COMBUSTÍVEIS.
Somente as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser
computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal. Incabível
considerar como insumo os gastos com energia elétrica e combustíveis.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ETAPA RURAL.
A etapa rural, anterior à industrialização propriamente dita, empreendida pela
empresa e os respectivos custos são insuscetíveis de integrar a base de cálculo do
estímulo fiscal, pois se distinguem de aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, conforme expressamente aludido na
legislação.
CREDITAMENTO DE IPI. ESTORNO. POSSIBILIDADE.
O creditamento na escrita fiscal, decorrente do estorno de débito, não é crédito
ressarcível, segundo previsão contida no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
impugnação, ou da manifestação de inconformidade, é o marco para
apresentação de provas e alegações com o condão de modificar, impedir ou
extinguir a pretensão fiscal, consideradas as exceções previstas no estatuto
processual tributário.
ÓNUS DA PROVA.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
6
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito, assim como, é imprescindível que as alegações contraditórias tenham O
devido acompanhamento probatório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação requerida, posteriormente
convertida em declaração de compensação, é' de 5 (cinco) anos contado da data
de sua protocolização.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual alega,
sinteticamente.
1 - CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
a) que é ilegal a exclusão da receita bruta dos valores de saída de produtos não
tributados da base de cálculo dos créditos presumidos, pugnando pela inclusão, como receitas de
exportação, de todas as mercadorias exportadas, inclusive as classificadas na TIPI como NT, pois
teriam sido produzidas pelo estabelecimento.
b) que foram excluídas do cálculo do crédito mercadorias consideradas NT mas que
sofreram processo de industrialização, como couro e pele.
2 – ITENS INFORMADOS EM DUPLICIDADE – (critério 2)
Alega que os itens tratados como ‘em duplicidade’ na verdade são distintos, e que
este fato poderia ser aferível a partir do ‘código do item’ e que provou tal fato com a entrega do
arquivo digital, e que devem prevalecer os das notas fiscais.
3 – TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
(critério 3 do RV)
A Recorrente concorda com a decisão no que diz respeito à desconsideração das
transferências entre estabelecimentos como entradas e saídas, todavia aponta erro no que diz
respeito a todas as exclusões, especialmente a linha 09 da DCP.
Tal argumento não é um capítulo recursal no sentido técnico.
4-
ENTRADAS
CUJOS
CFOP
NÃO
CORRESPONDEM
A
COMPRA
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO. (critério 4)
1 - A Recorrente insurge-se contra a interpretação segundo a qual a aquisição de
serviços de transporte não integraria a base de cálculo do crédito.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
7
2 – A Recorrente combate o entendimento segundo o qual a decisão atacada
excluiu a energia elétrica do conceito de matéria prima ou produto intermediário no caso do
crédito presumido de IPI.
5 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS. (Critério 7)
A Recorrente discorda da decisão atacada no que diz respeito à exclusão do cálculo
do crédito presumido de todas os registros de entradas que não possuíam a informação do NCM.
Alega que a ausência de NCM não é critério suficiente a ensejar a exclusão do bem
da base de cálculo do crédito presumido, especialmente tratando-se de aquisição de matéria
prima de produtor rural.
6 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMOS.
(Critério 8)
a) Combustíveis – A Recorrente ataca o acórdão quanto à interpretação de que os
combustíveis não se enquadram no conceito de insumos para fins de integrar a base de cálculo do
IPI, seguindo o mesmo raciocínio utilizado em relação à Energia Elétrica.
b) Etapa rural – A Recorrente contesta a glosa sobre as entradas de mercadorias
relativas à compra de rações para os animais que serão posteriormente abatidos, naquilo que
denomina por etapa rural que por sua vez gera os insumos da etapa industrial.
7 – ENTRADAS PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. (Critérios 9 e
10)
A Recorrente rejeita o entendimento segundo o qual foram excluídas da base de
cálculo do crédito presumido as aquisições de pessoas físicas e cooperativas.
8 – ENTRADAS CORRESPONDENTES A DEVOLUÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS NT.
(Critério 12)
A Recorrente insurge-se contra a decisão no que diz respeito à exclusão das
“devoluções de vendas de produção do estabelecimento” relativas a produtos NT que não foram
considerados como abatimento na apuração da exportação, entrada providente do mercado
externo e receita operacional bruta.
A Recorrente alega que “... uma vez que estas saídas não integram a apuração da
exportação direta do mês, tem-se que as devoluções referentes a tais vendas também não devem
ser abatidas das receitas, uma vez que não as integrou originalmente”.
O argumento da DRJ foi no sentido de que assim como as saídas de produtos sem
informação do NCM não foram consideradas no cálculo das receitas para apuração do crédito, as
devoluções sem NCM também não foram consideradas para abatimento das receitas.
9
–
SAÍDAS
CORRESPONDENTES
A
DEVOLUÇÃO
DE
COMPRA
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO SEM DIREITO AO CRÉDITO. (Critério 15)
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
8
A Recorrente alega que este argumento está relacionado com o critério 8 (entradas
cujas NCM não se enquadram no conceito de insumos) e o critério 10 (entradas provenientes de
pessoas físicas e cooperativas).
10 – SAÍDAS DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT)
Alega que para o cálculo do crédito presumido não devem ser excluídas as saídas de
produtos não tributados, mas ainda que eventualmente sejam, devem ser excluídas as saídas de
produtos não tributados que correspondem a transferências entre estabelecimentos, remessas
para integração, devoluções de vendas e outras saídas que não representam vendas nem de
produtos ou de mercadorias adquiridas de terceiros, devendo nele constar apenas as vendas de
produto NT.
11 – SAIDAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS (Critério 17)
A Recorrente insurge-se contra saídas cujos NCM não foram informados, mas que
não são vendas, mas sim outras operações como remessa para armazenagem.
12 – SAÍDAS EM GERAL DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. (Critério 18)
A Recorrente insurge-se contra a distinção estabelecida entre produtos com
alíquota na tabela TIPI e os que são NT.
13 – RECÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
A Recorrente alega que os seus argumentos, especialmente os de duplicidade são
suficientes a ensejar a retificação do recálculo do crédito presumido.
14 – GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO.
A Recorrente insurge-se contra as glosas do crédito presumido.
15 – GLOSAS DO CRÉDITO BÁSICO.
A Recorrente ataca a decisão da DRJ quanto ao argumento de que o crédito seria
“relativo a entradas de demonstração, compras para o ativo imobilizado e material de uso e
consumo, que foram devolvidos com o respectivo débito do imposto”, ou seja, que não foram
empregados na industrialização de produtos tributados, e por esta razão não seria passível de
ressarcimento.
A Recorrente alega que tais créditos não foram utilizados para compensação com
outros tributos, mas somente para contrapor o débito gerado.
Cumpre relatar ainda que o Relatório de Auditoria Fiscal se encontra às e-fls. 106
dos presentes autos digitais.
É o relatório.

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
9
VOTO
Conselheira Denise Madalena Green, Redatora ad hoc.
Preliminarmente, ressalto que o mandato do conselheiro original se findou, fato
que inviabilizou a formalização do acórdão. Assim sendo, fui designada para redigir o voto
condutor. Contudo, o ex-conselheiro foi diligente e deixou a minuta pronta, que reproduzo ipsis
litteris:
O PROCESSO No 13971.903204/2008-24, DE IDÊNTICO TEOR FOI JULGADO POR
ESTA TURMA EM COMPOSIÇÃO DIFERENTE NA DATA DE 25/10/2021.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser conhecido parcialmente, pois
o capítulo “TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE”, pelo
motivo de que a recorrente concorda com a decisão no que diz respeito à desconsideração das
transferências entre estabelecimentos como entradas e saídas. Portanto, não há sucumbência e
interesse recursal.
Quanto aos demais capítulos recursais, identifica-se os pressupostos de
admissibilidade, de forma que passo à análise.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito das razões recursais, segundo
a topologia criada pela própria Recorrente.
Os critérios a que fazem menção este Acórdão dizem respeito à denominação e
numeração adotada pelo Relatório de Auditoria Fiscal de e-fls. 115.
1 - CRÉDITO PRESUMIDO NÃO DECLARADO NA DCTF.
A DRJ apontou que a Recorrente não apresentou o demonstrativo de crédito
presumido em DCTF, como era exigido á época da apresentação, mas sim em DCP conforme era
exigido à época da escrituração do crédito presumido.
A questão reside em saber se para pleitear o crédito presumido a Recorrente
estaria obrigada a apresentar DCTF ou apenas a DCP.
Tratando-se de processo por meio do qual a Recorrente pleiteia um direito é dela o
ônus de demonstrar a sua liquidez e certeza, em conformidade com as normas vigentes à época
do pedido, e não dos fatos, especialmente quando regularmente intimada a fazer, como
demonstra a decisão sob exame.
A contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 01-C08 (fl.
305 do processo 13971002171/2009-84), lavrado em 04/1 1/2008, a apresentar
cópia da DCTF que continham o Demonstrativo do Crédito Presumido dos
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
10
períodos de janeiro/2001 a setembro de 2002, juntamente com cópia do
respectivo recibo de entrega.
Em 14/1 l/2008, conforme documento de fl. 308 do processo l3971.002l7l/2009-
84, respondeu que para os períodos supracitados não fora efetuada o
preenchimento das fichas de Demonstração do Crédito Presumido nas DCTF, no
entanto, foi apresentado o Demonstrativo de Crédito Presumido gerado no
programa DCP 1998 - Versão
3.2, em 30 de dezembro de 2003. Acrescenta, ainda, que para atender
plenamente a intimação requer a prorrogação do prazo por dez dias úteis, a fim
de seja possível proceder a retificação das DCTF, com a inclusão dos
demonstrativos de crédito que foram apresentados via DCP.
Entretanto, não constam nos autos as apresentações das DCTF retificadoras
mencionadas pela contribuinte.
Assim, tratando-se de norma procedimental, admite-se que a Recorrente deveria
ter apresentado os créditos via DCTF e não DCP.
2 - CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
a) Argumento de que é ilegal a exclusão da receita bruta dos valores de saída de
produtos não tributados da base de cálculo dos créditos presumidos, pugnando pela inclusão,
como receitas de exportação, de todas as mercadorias exportadas, inclusive as classificadas na TIPI
como NT, pois teriam sido produzidas pelo estabelecimento.
b) que foram excluídas do cálculo do crédito mercadorias consideradas NT mas que
sofreram processo de industrialização, como couro e pele.
Tal interpretação encontra óbice na Súmula CARF n. 124:
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de
que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força de Súmula de observância obrigatória é de se negar provimento a
este capítulo do Recurso Voluntário.
2 – ITENS INFORMADOS EM DUPLICIDADE – (critério 2)
A Fiscalização aponta que há itens informados em duplicidade, pois haveria
informações idênticas e que a Recorrente não empregou os métodos impostos pelas normas para
evitar que a informação de mais de um produto igual fosse identificado como duplicidade.
A Fiscalização também afirma haver criado planilha de itens em duplicidade.
A Recorrente por sua vez alega que os itens tratados como ‘em duplicidade’ na
verdade são distintos, e que este fato poderia ser aferível a partir do ‘código do item’ e que
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
11
provou tal fato com a entrega do arquivo digital, e que devem prevalecer os códigos das notas
fiscais.
Este capítulo deve ser decidido com base na teoria da distribuição dos ônus da
prova no processo administrativo fiscal segundo a qual, sinteticamente, tal como ocorre no CPC, o
ônus da prova incumbe a quem alega. No caso concreto a Recorrente alegou a existência do
crédito e a fiscalização alegou um fato extintivo ou modificativo do direito. Ocorre que neste caso
concreto a fiscalização, no que foi acompanhada pela DRJ, entendeu que a Recorrente havia
descumprido a norma que possibilitaria identificar as não duplicidades, mas a Recorrente alegou
haver trazido arquivo que permitiria a segregação.
Segundo o acórdão em questão o arquivo foi levado em consideração para a
prolação da decisão, todavia não são capazes de refutar a duplicidade.
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez do ressarcimento requerido e a
efetividade do direito ao ressarcimento, a autoridade fiscal solicitou,
fundamentada na legislação pertinente, a apresentação de informações e
documentos que julgou necessários para subsidiá-la no exame de mérito do
processo, através dos Termos de Intimação Fiscal, conforme descrito na página 01
do Relatório de Auditoria Fiscal (fl. 85).
Em atendimento a essas intimações, a impugnante apresentou os arquivos digitais
previstos nos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.9.1, 4.9.4 e 4.9.5 do Anexo Único do
Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, de 23/10/2001, gravados em meio óptico
(“CompactDisc” - CD), referentes ao período de 10/2001 a 01/2004.
(...)
Com base no exposto acima, cabe a impugnante carrear aos autos as provas que
dão lastro ao direito creditório reclamado. É imprescindível que os argumentos
carreados aos autos, no sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de
toda força probante capaz de propiciar o necessário convencimento e,
consequentemente, descaracterizar a glosa efetuada.
Cabe a impugnante apresentar as notas fiscais que comprovem que os itens em
duplicidade existentes no citado arquivo foram indevidamente identificados pela
fiscalização. Cabe lembrar, que os dados foram todos fornecidos pela própria
impugnante.
A impugnante não tem a obrigação de produzir as provas, tão só incumbe-lhe o
ônus. Contudo, à medida que ele se omite na produção de provas contrárias,
compromete suas possibilidades de defesa. Por conseguinte, mantém-se o
adotado no presente critério.
Assim, partindo da premissa de que houve dialética acerca das provas, tendo a DRJ
afirmado que apenas as notas fiscais poderiam demonstrar a ausência de duplicidade e,
finalmente, não tendo a Recorrente trazido a documentação, é de se negar provimento a este
capítulo recursal.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
12
3-
ENTRADAS
CUJOS
CFOP
NÃO
CORRESPONDEM
A
COMPRA
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO. (critério 5)
A decisão atacada aponta que diversas operações de entrada não se referem a
compra para industrialização e que apenas estas seriam aptas a gerar o crédito pretendido, o que
corresponde a 65,9938% do total, especialmente frete e energia elétrica.
a) A Recorrente insurge-se contra a interpretação segundo a qual o “custo com
frete” ou a aquisição de serviços de transporte não integraria a base de cálculo do crédito.
Todavia a DRJ apontou que a mera aquisição de serviço de transporte não integra o
preço do produto se não compuser o preço do produto, e que para tanto deveria estar
mencionado no documento fiscal.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente alega que tratam-se de
fretes de produtos, todavia o Acórdão da DRJ informou que foram trazidas apenas duas notas
fiscais acompanhadas de conhecimento de frete, insuficientes para provar o alegado, além de que
os fretes dos insumos não admitidos no cálculo do crédito presumido do IPI não gerariam créditos.
b) A Recorrente combate a decisão atacada quando da exclusão da compra de
energia elétrica do conceito de matéria prima ou produto intermediário no caso do crédito
presumido de IPI.
A pretensão da inserção da energia elétrica na base de cálculo do IPI encontra óbice
na Súmula CARF n. 19, verbis:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário.
Por estes motivos voto por negar provimento a este capítulo recursal.
4 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS DA FORMA EXIGIDA PELA
FISCALIZAÇÃO. (Critério 7)
A Fiscalização alega que para a identificação dos bens e a aferição da sua
capacidade de gerar créditos é imprescindível conhecer o NCM, razão pela qual foram
desconsideradas as notas fiscais onde ele não é explicitado, no que foi acompanhado pela DRJ.
Alega que as informações prestadas pelo contribuinte não foram suficientes para
possibilitar a correta identificação.
Assim tratou a decisão atacada:
Alega a impugnante que existem campos próprios com a descrição exata do
produto e com o título de item do insumo, de modo que não procede a alegação
de que não tem como identificar as entradas. Apresenta, por amostragem, notas
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
13
fiscais (fls. 305/342) nas quais é possível verificar a natureza exata dos produtos
adquiridos, ainda que não contenham a informação do NCM.
Pois bem, as notas fiscais apresentadas são todas provenientes de aquisições de
pessoa físicas, que conforme análise do “Critério 9. Das entradas provenientes de
pessoas físicas", não integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI.
Além do mais, várias das notas fiscais apresentadas são aquisições de “suínos para
reprodução”, que conforme raciocínio do "Critério 5. Das entradas cujos CFOP não
correspondem a compra para industrialização", item “2) Custo com compra de
energia elétrica ", não correspondem a compras para industrialização, portanto
não integram a base de cálculo do crédito presumido.
Como já exposto anteriormente, cabe a impugnante fazer prova de seu direito
creditório. A falta da informação do NCM, impossibilitando a identificação da
mercadoria, decorre de informações advindas da própria impugnante.
Se a empresa pretende que seja considerada qualquer alteração na base de
cálculo do crédito presumido, deve apresentar documentos contábeis que dê
suporte a suas alegações. Não o fazendo, não pode esta autoridade
administrativa, aceitar o argumento levantado na impugnação.
A Recorrente discorda da decisão atacada no que diz respeito à exclusão do cálculo
do crédito presumido de todas os registros de entradas que não possuíam a informação do NCM e
alega que a ausência de NCM não é critério suficiente a ensejar a exclusão do bem da base de
cálculo do crédito presumido, especialmente tratando-se de aquisição de matéria prima de
produtor rural.
Alega que o NCM não é informação obrigatória.
Em petição extemporânea, protocolizada apenas em 2021, a Recorrente explica
como as informações disponibilizadas por ela permitiriam cruzamento de dados suficiente à
identificação da natureza da mercadoria, por meio da confrontação dos códigos das mercadorias,
especialmente os últimos algarismos, reiterando o pleito de que o processo seja convertido em
diligência.
Entende que não haveria empecilho para que a fiscalização realizasse tal
confrontação a partir dos dados entregues desde a Manifestação de Inconformidade.
A questão, portanto, é saber se está correta a forma utilizada pela Recorrente para
identificar as mercadorias.
Neste momento cumpre destacar que tratando-se de processo para obtenção de
crédito, cujo ônus da prova incumbe ao contribuinte, que tramitou de forma não eletrônica, ou
seja, mediante minuciosa análise dos diversos elementos de provas, que resultaram em um
igualmente minucioso Relatório de Auditoria Fiscal. De um lado encontra-se o princípio da
verdade material, de outro a legalidade, que impõe regras para a realização dos atos, sendo
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
14
necessário distinguir as formalidades legais, necessárias a outro princípio constitucional, qual seja
o da duração razoável do processo, do formalismo exacerbado.
No caso concreto entendo que, especialmente em processo por meio do qual se
pretende o exercício de um direito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
liquidez e certeza do seu crédito. Verifica-se que mesmo na petição apresentada anos após a
interposição do Recurso a Recorrente não foi capaz de apontar de forma clara os bens que
entende gerar créditos.
Foram trazidas informações dos critérios por detrás do número das mercadorias,
todavia entendo que, repita-se, especialmente em processo por meio do qual se exerce o direito a
créditos, não se pode atribuir à fiscalização o ônus de tal cruzamento de dados, ônus este que
definitivamente não é dela, e que expressamente mencionou não ser possível realizar o citado
cotejo.
Com estes fundamentos nego provimento a este capítulo do Recurso Voluntário.
5 – ENTRADAS CUJOS NCM NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMOS.
(Critério 8)
A fiscalização entendeu por denegar os créditos sobre mercadorias que, no seu
entendimento, não se subsomem ao conceito de insumos, como combustíveis, alimentos dos
animais da etapa rural, bens e máquinas do ativo imobilizado que não se desgastam em contato
com os bens em produção. Também foram glosados bens utilizados fora do processo produtivo
como guardanapos de papel, luvas plásticas, espojas, palhas de aço, utilizados na limpeza, mas
que não entram em contato com o bem a ser produzido.
a) Combustíveis – A Recorrente ataca o acórdão quanto à interpretação de que os
combustíveis não se enquadram no conceito de insumos para fins de integrar a base de cálculo do
IPI, seguindo o mesmo raciocínio utilizado em relação à Energia Elétrica.
b) Etapa rural – A Recorrente contesta a glosa sobre as entradas de mercadorias
relativas à compra de rações para os animais que serão posteriormente abatidos, naquilo que
denomina por etapa rural que por sua vez gera os insumos da etapa industrial.
Para fins de apuração de crédito presumido de IPI adota-se o conceito de insumo da
legislação própria, e não se admite o insumo do insumo.
O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79:
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
15
4.1. Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-
primas” e “produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito
se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
....................
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu", semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
16
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida).
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se deem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 do RIPI/79.
Esta interpretação também é aceita pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, como
se pode aferir da leitura do acórdão abaixo transcrito.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER NORMATIVO CST
No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no
65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens, não sendo partes e peças de
máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
CREDITAMENTO DO IPI. FASE AGRÍCOLA. INADMISSIBILIDADE.
Não geram direito ao crédito de IPI as despesas (ainda que depreciação) havidas
na fase agrícola da produção, ou seja, do “insumo de inumo”, mas tão somente no
processo industrial, que em uma indústria de celulose, inicia-se quando as toras
de madeira são descarregadas no pátio para corte.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
17
Acórdão 9303-011.593, proferido no processo 13770.000709/98-69, em 20 de
julho de 2021.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
6 – ENTRADAS PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. (Critérios 9
e 10)
A Recorrente insurge-se contra a decisão proferida pela DRJ quanto ao
entendimento de que as entradas de insumos de pessoas físicas e cooperativas não seriam aptas a
gerar o crédito presumido de IPI por ela pleiteado, o que corresponde a, aproximadamente, um
terço das entradas.
Tais entradas foram glosadas única e exclusivamente pelo fato da DRF e da DRJ
interpretarem que as entradas provenientes de pessoas físicas e cooperativas não geram os
créditos, o que fizeram com arrimo na MP 1.484/96, convertida na Lei n. 9.363/96, art. 1o. Bem
como na IN SRF 27/97.
Todavia, entendo que esta interpretação encontra-se superada com o avento da
Súmula 494 do STJ, editada em 16.08.2012, após a prolação do acórdão em análise.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI - AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA/COOPERATIVAS.
“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.” (Súmula
494 do STJ).
Por estes motivos, voto por reformar a decisão sob análise no que diz respeito à
desconsideração das aquisições dos insumos de pessoas jurídicas e cooperativas na base de
cálculo do crédito presumido.
7 – ENTRADAS CORRESPONDENTES A DEVOLUÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS NT.
(Critério 12), e SAÍDAS DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT) (Critério 16)
A Recorrente incluiu na base de cálculo do crédito presumido as saídas de produtos
NT, o que foi glosado pela DRF, no que foi acompanhado pela DRJ em Acórdão atacado por meio
deste Recurso Voluntário.
Segundo o mesmo raciocínio foi excluída da base de cálculo do crédito presumido o
valor da entrada, por devolução, de produtos vendidos.
Entenderam a fiscalização e a DRJ que uma vez que a receita obtida com a venda de
produtos NT não deve integrar a apuração da exportação direta no mês, nem a receita operacional
bruta, a devolução de tais vendas não deve ser abatida das receitas.
Entenderam ainda que tanto as vendas como as outras saídas de produtos NT não
podem integrar a base de cálculo do crédito presumido, conforme retratado no anexo 32.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
18
Alega a impugnante que não há razão para as exclusões apontadas neste critério e
nem para o cálculo da proporcionalidade relativa à fabricação de produtos não
tributados e tributados, pois não procede a distinção entre produtos que possuam
alíquota na tabela TIPI ou que sejam considerados NT, já que tal diferenciação não
foi efetivada pela Lei n° 9.363/96. Entretanto, ainda que esse critério seja
admitido - o que não se admite, porém se diz apenas para argumentar -, devem
ser excluídos do anexo 32 as operações que não correspondam a saídas de
produtos não tributados, mas que correspondem a transferências entre
estabelecimentos, remessas para integração, devoluções de vendas e outras
saídas que não representam vendas de produtos ou de mercadorias adquiridas de
terceiros, devendo nele constar apenas vendas de produtos NT.
Conforme análise no tópico “Critérios de cálculo do crédito presumido ", exposto
no início do presente voto, as questões 'dos produtos não tributados e da
proporcionalidade já foram analisadas, na qual os procedimentos adotados pela
autoridade fiscal foram considerados corretos.
No que diz respeito a necessidade de exclusões do anexo 32 (fl. 218), solicitadas
pela impugnante, devemos ressaltar que a autoridade fiscal elaborou o anexo 32
para representar todas as saídas de produtos NT, independentemente tratarem
elas de vendas ou de saídas sob qualquer outro título de produtos NT. Portanto
não há necessidade de qualquer exclusão a ser feita no anexo 32.
A Recorrente pretende, alternativamente, a exclusão, do anexo 32, dos valores que
correspondem a remessas para integração, devoluções de vendas e outras saídas que não
representem vendas nem de produtos ou de mercadorias adquiridas por terceiros, devendo nele
constar apenas vendas de produto NT.
Todavia o raciocínio do Acórdão atacado é correto, pois parte da premissa segundo
a qual a base de cálculo do crédito presumido é composta tão somente de vendas de produtos
tributados, razão pela qual voto no sentido de manter a decisão atacada.
8
–
SAÍDAS
CORRESPONDENTES
A
DEVOLUÇÃO
DE
COMPRA
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO SEM DIREITO AO CRÉDITO. (Critério 15)
A Recorrente tratou as compras de pessoas físicas e cooperativas como insumos
integrantes da base de cálculo do crédito, abatendo as saídas correspondentes a devolução.
A fiscalização entendeu que tais saídas não poderiam ter integrado a base de
cálculo do crédito presumido, pois a entrada / compra não deu direito ao crédito, por qualquer
dos motivos:
Critério 6 – entradas cujo CFOP indicar serem provenientes do mercado externo.
Critério 8 – entradas cujo NCM não se enquadra no conceito de insumo.
Critério 9 – entradas provenientes de pessoas físicas
Critério 10 – entradas provenientes de cooperativas.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
19
Concluiu a DRJ:
Assim, todas as devoluções de compra para industrialização referentes ao
mercado externo, que não se trate de insumo ou que tenham sido provenientes
de pessoas físicas ou de cooperativas não foram consideradas como abatimento
na apuração de Compras com direito ao crédito no mês (linha 13 do DCP).
A Recorrente insurge-se contra o fato de a fiscalização haver desconsiderado como
abatimento na apuração das ‘compras com direito ao crédito do mês’ todas as devoluções de
compras para industrialização referentes ao mercado externo, que foram tidas como não sendo
insumo ou que tenham sido provenientes de pessoas físicas ou de cooperativas.
A DRJ, mantendo a coerência com o decidido em relação às entradas de produtos
cujas NCM não se enquadram no conceito de insumos e com as entradas de mercadorias
provenientes de pessoas físicas e cooperativas, negou provimento a este capítulo da impugnação.
Partindo-se dos entendimentos já anteriormente declarados, especialmente de que
as compras de pessoas físicas e cooperativas geram créditos e que as quais não foi possível
identificar o NCN não geram, voto por dar parcial provimento a este capítulo recursal para que
sejam computadas na conta do crédito presumido as saídas referentes a entradas provenientes de
pessoas físicas e cooperativas, pois as operações de entrada são aptas a gerar crédito.
09 – SAÍDAS DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT) (Critério 16)
A fiscalização, no que foi acompanhada pelo Acórdão ora atacado, entendeu que a
fabricação dos produtos NT não configura ‘produção’ e por isso eles não podem ser considerados
na base de cálculo dos créditos presumidos.
Por esta razão excluiu-se os produtos NT da base da apuração do crédito
presumido.
Esta interpretação está de acordo com a Súmula CARF n. 124:
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de
que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente requereu ainda que fossem
excluídas do anexo 32, das vendas de produtos NT, as saídas de produtos não tributados que
correspondem a transferências entre estabelecimentos, remessas para integração, devoluções de
vendas e outras saídas que não representam vendas nem de produtos ou de mercadorias
adquiridas de terceiros, devendo nele constar apenas as vendas de produto NT.
A DRJ entendeu que como o anexo 32 é tão somente representativo das saídas NT,
não havia necessidade de exclusão.
Entendo que a decisão deve ser mantida eis que efetivamente presta-se tão
somente a representar as saídas NT.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.992 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903203/2008-80
20
10 – SAÍDAS CUJOS NCM NÃO FORAM INFORMADOS (Critério 17)
A Recorrente insurge-se contra saídas cujos NCM não foram informados, mas que
não são vendas, mas sim outras operações como remessa para armazenagem.
A DRJ, na decisão atacada, apontou que o valor das saídas de produtos não
tributados foi calculado a partir do valor das saídas informadas pelo contribuinte nos critérios 16,
17 e 18 (saídas em geral de produção do estabelecimento)
Assim, a discussão acerca das “saídas em geral de produção do estabelecimento”
devem ser realizadas quando da análise do critério 18.
11 – SAÍDAS EM GERAL DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. (Critério 18)
A Recorrente insurge-se contra a distinção estabelecida entre produtos com
alíquota na tabela TIPI e os que são NT, especificamente para fins de computo de saída em geral.
Contudo, superada a questão da impossibilidade jurídica de que os produtos NT
integrem a base de cálculo dos créditos, a natureza da saída torna-se irrelevante, eis que o motivo
da exclusão dos valores não o motivo da saída, mas sim o fato do produto ser NT.
3.
Conclusão:
Forte nos argumentos apresentados pelo ex-conselheiro Raphael Madeira Abad,
conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de apreciá-lo no capítulo em que a
contribuinte concorda com a decisão recorrida quanto à desconsideração das transferências entre
estabelecimentos como entradas e saídas. Na parte conhecida, dou provimento parcial ao recurso,
para que as entradas de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas integrem o cálculo
do crédito presumido de IPI por ela pleiteado, salvo as aquisições de produtos NT, bem como que
as saídas correspondentes a devolução das mercadorias adquiridas de pessoas físicas e
cooperativas sejam abatidas das compras com direito a crédito, com a mesma ressalva sobre os
produtos NT.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1278
DF CARF MF
Original